Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COISA JULGADA. INCIDENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, CPC, bem como condenou a autora ao pagamento de pena de multa por litigância de má-fé no patamar de 1% do valor da causa, em favor das requeridas, além de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem, em dobro, o valor de R$ 5.911,63, a título de repetição de indébito e a quantia R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Alegou que gozava de isenção de ITBI e de desconto de 50% em relação às taxas cartorárias, em razão da aquisição de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Argumentou que realizou o pagamento indevido do valor de R$ 5.911,63, referente à realização de serviços cartorários pelas rés. Defendeu que houve defeito na prestação do serviço, sob a alegação de desnecessidade do pagamento das taxas. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 61505842).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o advogado responsável pela ação ajuizada em 2020 lhe informou que iria desistir daquela ação. Defende que não houve litigância de má-fé, em razão da ausência de dolo processual da recorrente. Argumenta que requereu a desistência da presente demanda ao tomar conhecimento da improcedência da ação ajuizada anteriormente. Destaca que não agiu de má-fé, apenas se baseou em informações insuficientes. Requer o afastamento da condenação relativa à multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte subsumem-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, restou evidente que a recorrente tinha plena ciência acerca do ajuizamento da ação no 0707239-17.2020.8.07.0010, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, ocasião em que os pedidos ali deduzidos foram julgados improcedentes (ID 61505830). Os diálogos de ID 61505831 e 61505832 não se mostraram suficientes para comprovar que o patrono responsável pela primeira ação comunicou à recorrente acerca de eventual protocolo de pedido de desistência, presumindo que a parte possuía ciência da ação em curso. O fato de a recorrente ter ajuizado a presente demanda sem se certificar da desistência daquela ação ou ao menos comunicar sua existência ao seu novo patrono, caracteriza conduta, no mínimo, temerária. Logo, correta a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Mantida a condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da sentença (ID 61505834), observada a incidência de litigância de má-fé. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.